Tribunal: TJDFT
Processo: 0752148-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752148-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM PEDROSA DE MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JOAQUIM PEDRODA DE MACEDO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 54137693) que, nos autos do processo no 0043474-58.2010.8.07.0015, indeferiu a expedição de ofício à instituição bancária para que informasse quanto ao enquadramento da quantia bloqueada em uma das hipóteses de impenhorabilidade. Em suas razões recursais (ID 54222911), o agravante alega que ocorreu error in procedendo, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa, tolhendo o direito à defesa, sendo necessário esclarecer se a quantia bloqueada na conta do agravante, réu revel na execução fiscal, encarta-se nas hipóteses de impenhorabilidade, previstas no art. 10 da Lei 6.830/1980 e art. 833 do CPC, através da juntada de três últimos extratos mensais anteriores à data do ato praticado via SISBAJUD. Afirma que a penhora em dinheiro, que se encontra em instituição financeira, está amparada pelo sigilo bancário e decorre da própria constituição sua garantia de inviolabilidade, salvo nas hipóteses de reserva de jurisdição, ou seja, pode ser afastada pelo magistrado, quando entender necessário e útil ao processo proceder ao levantamento dessa garantia e trazer a conhecimento as informações necessárias para o deslinde da controvérsia. Informa que não cabe à Defensoria Pública a requisição de documentos bancários, porquanto o sigilo somente poderá ser violado mediante decisão judicial. Aduz que a decisão agravada viola o disposto no art. 18 e 72 do Código de Processo Civil. Ressalta que, de acordo com o disposto no art. 1019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Ao final, aduzindo estarem presentes e demonstrados os requisitos, postula a concessão de efeito suspensivo ativo ou, subsidiariamente, seja concedida cautelar para determinar a vedação à transferência dos valores para o Distrito Federal. E, no mérito, a cassação da decisão agravada, que indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública do DF para oficiar a instituição financeira a esclarecer se a verba bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade; Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à concessão de efeito suspensivo, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, verifico, na espécie, estarem presentes os elementos suficientes que evidenciam “prima facie” a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, viabilizando, assim, a concessão da liminar postulada. Isso porque, primeiramente verifico que o agravante é réu revel na execução fiscal no 0043474-58.2010.8.07.0015, tanto que patrocinado a defesa neste agravo por meio da Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme disposto pelo art. 72, inc. I do CPC. Diante disso, resta dificultada à Curadoria o acesso a documentos pessoais da parte representada, a fim de demonstrar a origem dos recursos bloqueados na conta do agravante, os quais foram tornados efetivamente indisponíveis pela decisão de ID no 179942204, nos referidos autos, conforme trecho que ora transcrevo: Por meio da manifestação de ID 155133769, a Defensoria Pública do Distrito Federal requereu a expedição de ofício à instituição bancária onde foram penhorados ativos financeiros pertencentes ao Executado JOAQUIM PEDROSA DE MACEDO, a fim de que informe a este juízo se o valor é proveniente de conta salário, conta poupança ou de eventuais aplicações financeiras, bem como para que apresente os três últimos extratos da referida conta bancária. Pugnou, ainda, pela intimação pessoal do Curatelado acerca da penhora efetivada. INDEFIRO o requerimento acima, haja vista ser ônus da parte, ainda que representada pela curadoria especial de ausentes, comprovar a situação de impenhorabilidade de valores localizados em contas bancárias. No tocante ao pedido de intimação pessoal do Curatelado, esclareço que os endereços indicados nos autos foram devidamente diligenciados e resultaram infrutíferos para a localização do devedor. Preclusa a referida decisão, DETERMINO à Secretaria do juízo que promova as diligências necessárias para que o valor objeto da penhora (ID 154975230), com as devidas atualizações legais, seja transferido para a conta de titularidade do Distrito Federal, cujos dados se encontram registrados em pasta própria perante a secretaria, conforme determinado no item 4, da decisão de ID 142534646. Após, INTIME-SE o Exequente para que comprove o abatimento proporcional da dívida e dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. No caso, a Defensoria Pública do Distrito Federal requereu a expedição de ofício à instituição bancária, em que penhorados ativos financeiros pertencentes ao executado nos autos da Execução Fiscal no 0043474-58.2010.8.07.0015, para que informasse ao Juízo, a origem dos valores, ou seja, se provinha de conta salário, conta poupança ou de eventuais aplicações financeiras, bem como para que apresentasse os três últimos extratos da referida conta bancária. Logo, verifica-se a necessidade de demonstração da origem dos valores bloqueados, o que pode ser facilmente demonstrado por meio de demonstrativos bancários, inclusive com a espécie de conta em que creditados, porém, na atual conjuntura, torna-se de difícil obtenção diante da revelia declarada pelo magistrado que processa a referida execução. Além disso, cediço que a quebra de sigilo financeiro está adstrita à reserva de jurisdição, prevista no art. 1o, §4o da LC 105/2001, in verbis: Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. (...) § 4o A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes: (...) Dessa forma, a Defensoria Pública não poderia, spont propria, promover a quebra de sigilo bancário do agravante, a fim de verificar a origem dos valores bloqueados em sua conta bancária, no intuito de demonstrar provável impenhorabilidade de recurso, nos termos do art. 833 do CPC. Nesse sentido, o seguinte precedente deste c. TJDFT: PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. BANCOS. NATUREZA. CONTAS. POSSIBILIDADE. 1. O princípio da cooperação, estampado no artigo 6° do Código de Processo Civil, tem por destinatários não apenas as partes, mas o próprio juiz, que, na condução do processo, tem o dever de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio no sentido de colaborar com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres. 2. Em sintonia com o princípio da cooperação e considerando a atuação da Defensoria Pública, no exercício do seu múnus legal de curadoria de ausentes, admite-se a excepcional expedição de ofícios às instituições financeiras para que informem a natureza das contas bancárias do executado em que efetivados os bloqueios judiciais. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1421714, 07020589420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, o indeferimento do pedido de envio às instituições bancárias viola o acesso à justiça, bem como o contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente previstos no art. 5o, incisos XXV e LV da CF/88, que dispõem: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Ademais, o princípio da cooperação estampado no art. 6o do CPC tem por destinatário não só as partes, mas também o juiz da causa que, na condução do processo, tem o dever de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio, a fim de colaborar com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres, de modo a admitir-se, de forma excepcional, o envio de ofício à instituições bancárias, a fim de que informem a natureza das contas em que ocorreram os bloqueios. Desse modo, a meu sentir, existe prova suficiente que justifique a mitigação do curso regular do processo, mediante a concessão de efeito suspensivo, em juízo de cognição sumária, sem prejuízo da usual dilação probatória, observado o regular exercício do contraditório e da ampla defesa protegidos constitucionalmente. Como se sabe, são cumulativos os requisitos do art. 300 do CPC, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência. Na espécie, à vista dessas constatações sumárias, presentes os requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pela agravante, a saber, a probabilidade do direito invocado, atinente ao acesso de dados bancários do agravante, parte executada nos referidos autos, e o perigo de dano eminente irreversível ou de difícil reparação e a probabilidade de ineficácia do resultado útil do processo, porquanto a liberação do valor, neste momento, pode levar à ineficácia de eventual recurso cabível. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator